Tribunal: TJPA
Processo: 0006420-48.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006420-48.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MARABA

APELADO: V. S. R., DEILANNE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Erro médico em parto. Anoxia perinatal e lesão do plexo braquial. Pensão mensal vitalícia. Danos morais. Alegadas omissão e contradição. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Embargos rejeitados
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do ente público, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes e estabelecer, quanto aos danos morais, a incidência de juros de mora a partir do arbitramento, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais e pensão mensal vitalícia em favor de menor que sofreu anoxia perinatal e lesão do plexo braquial durante parto em hospital público. O embargante alegou omissão e contradição quanto ao ônus da prova relativo à incapacidade laborativa futura, ausência de prova técnica suficiente para o pensionamento, reflexos do falecimento da genitora, redução equitativa da indenização, impacto ao erário e potencial enriquecimento sem causa, requerendo efeitos infringentes para excluir a pensão vitalícia e reduzir os danos morais, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à manutenção da pensão mensal vitalícia, ao ônus da prova e à alegada ausência de prova pericial sobre a incapacidade laborativa futura da menor; (ii) estabelecer se houve omissão sobre os reflexos jurídicos do falecimento da genitora, sobre a redução equitativa da indenização e sobre a alegada desproporção das condenações; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes ou se apenas configuram tentativa de rediscussão do mérito, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida ou reformar o julgado.

4.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a contradição interna da decisão, e não a divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte.

5.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta, suficiente e clara os argumentos relevantes apresentados pelas partes, sem lacuna, incongruência interna ou dificuldade de compreensão.

6.

O órgão julgador demonstra que a macrossomia fetal, evidenciada pelo nascimento da criança com 4,190 kg, poderia ter sido identificada por ultrassonografia anterior ao parto, exame cuja ausência sem justificativa plausível caracteriza falha na prestação do serviço e sustenta o nexo causal e a responsabilidade objetiva do ente público.

7.

Os prontuários médicos e demais documentos dos autos demonstram distocia de ombro, anoxia perinatal, parada cardiorrespiratória com reanimação e entubação, lesão do plexo braquial e sequelas permanentes no ombro, braço e mão esquerda da criança.

8.

A documentação médica existente, a necessidade de tratamento contínuo e a redução previsível da capacidade laborativa fundamentam a manutenção da pensão mensal vitalícia com base no art. 950 do Código Civil, sobretudo diante da ausência de requerimento de prova pericial pelo Município para infirmar o quadro documentado.

9.

O sofrimento intenso da genitora, registrado nos prontuários médicos em razão da extrema preocupação com a vida e a saúde da filha recém-nascida após parto longo, doloroso e traumático, justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada.

10.

Os valores indenizatórios mantidos observam a razoabilidade e a proporcionalidade diante das circunstâncias do caso concreto, sem demonstração de vício que autorize a revisão em embargos de declaração.

11.

O falecimento posterior da genitora não evidencia omissão apta a alterar o julgamento dos embargos, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia e manteve a condenação por danos morais com base no sofrimento anteriormente configurado.

12.

A fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte, afasta a alegação de omissão, conforme precedentes do STJ citados no voto.

13.

A pretensão de excluir a pensão vitalícia e reduzir o quantum indenizatório revela inconformismo com o resultado do julgamento e intuito infringente incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

14.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto dos elementos suscitados nos embargos, dispensando manifestação específica sobre todos os dispositivos invocados quando inexistentes os vícios apontados.

15.

A interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou destinados à rediscussão indevida do mérito pode ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, em atenção aos deveres de boa-fé, cooperação e duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta a controvérsia com fundamentação suficiente, clara e coerente.

2.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que a parte pretenda efeitos infringentes.

3.

A manutenção de pensão mensal vitalícia fundada em documentação médica, sequelas permanentes e necessidade de tratamento contínuo não configura omissão ou inversão indevida do ônus da prova quando o ente público não requer prova pericial para infirmar o quadro probatório.

4.

O prequestionamento dos dispositivos suscitados em embargos de declaração observa o regime do art. 1.025 do CPC quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 7º, 9º, 10, 11, 81, 371, 373, I, 489, §§ 1º e 2º, 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 12, 186, 187, 927, 943, 944, parágrafo único, e 950.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/5/2026 a 25/5/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0006420-48.2015.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

EMBARGADAS: V. S. R. (representada por MARIA CELESTE DO VALE SOUSA) e ESPÓLIO DE DEILANNE SOUZA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face do Acórdão ID 34461356, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

As menor impúbere
V. S. R.
e sua genitora,
DEILANNE SOUZA DA SILVA
(segunda autora, posteriormente falecida e sucedida por sua mãe, Maria Celeste do Vale Sousa), ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face do município de Marabá e do respectivo Hospital Materno Infantil, asseverando a ocorrência de erro médico durante parto, resultando em anóxia perinatal (falta de oxigenação no cérebro e nos tecidos do recém-nascido) e lesão do plexo braquial da infante, com sequelas motoras no braço e na mão esquerda.

Na sentença, o Juízo de origem excluiu o Hospital Materno Infantil do polo passivo, por ausência de personalidade jurídica própria, e reconheceu a responsabilidade objetiva do município, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente federativo ao pagamento de: a) R$ 3.019,19, a título de ressarcimento de despesas médicas, com correção pela SELIC a partir do evento danoso; b) R$ 24.000,00, a título de lucros cessantes; c) R$ 25.000,00, a título de danos morais em favor de Deilanne Souza da Silva; d) R$ 50.000,00, a título de danos morais em favor de
V. S. R.
; e) pensão mensal vitalícia, correspondente a 01 (um) salário mínimo, em favor da criança, a contar da data da lesão.

Inconformado, o município de Marabá interpôs o recurso de apelação ID 31139059, o qual foi parcialmente provido, nos termos do Acórdão ID 34461356, apenas para:
1) afastar a condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e lucros cessantes; 2) estabelecer, quanto às indenizações por danos morais, a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Irresignado, o ente federativo opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, que: (i) há contradição e omissão no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da prova referente à incapacidade laborativa futura da menor, alegando que o colegiado teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir do ente público a produção de prova pericial apta a afastar a redução da capacidade laborativa, em afronta aos artigos 373, inciso I, do CPC e 950 do Código Civil; (ii) a condenação ao pensionamento mensal vitalício não poderia subsistir sem prova técnica robusta e imparcial demonstrando efetiva incapacidade futura da autora, especialmente por se tratar de menor impúbere; (iii) há omissão quanto aos reflexos jurídicos do falecimento da autora Deilanne Souza da Silva, ocorrido em julho de 2024, defendendo a necessidade de reavaliação ou mitigação da indenização por danos morais diante do caráter personalíssimo da verba indenizatória; (iv) há omissão quanto à tese de redução equitativa da indenização prevista no artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, pois haveria desproporção entre a gravidade da conduta imputada à equipe médica e os danos reconhecidos, considerando que os profissionais atuaram em contexto de emergência obstétrica de alta complexidade; (v) a manutenção das condenações em valores elevados, somadas ao pensionamento vitalício, ocasionaria impacto desproporcional ao erário municipal e potencial enriquecimento sem causa da parte autora.

Ao final, pugna pelo acolhimento integral dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para excluir a condenação ao pagamento de pensão vitalícia e reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos artigos 37, §6º, da Constituição Federal; 12, 186, 187, 927, 943, 944 e 950 do Código Civil; e 371, 373 e 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de viabilização de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 35334469, refutando as alegações do embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Erro médico em parto. Distocia de ombro. Macrossomia fetal. Ausência de ultrassonografia e de conversão oportuna para cesariana. Anoxia perinatal e lesão do plexo braquial com sequelas permanentes. Danos morais. Pensão mensal vitalícia. Danos materiais e lucros cessantes. Ausência de prova. Juros de mora em dano moral a partir do arbitramento. Recurso parcialmente provido
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, em ação indenizatória proposta por menor impúbere e por sua genitora (posteriormente falecida e sucedida), reconheceu falha na prestação do serviço obstétrico em parto ocorrido em 22/02/2014, com distocia de ombro, anoxia perinatal e lesão do plexo braquial, resultando em sequelas motoras permanentes. O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de indenizações por danos materiais despesas médicas, lucros cessantes, danos morais (mãe e criança) e pensão mensal vitalícia de 1 salário mínimo, além de fixar critérios de atualização e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município responde civilmente, de forma objetiva, pelos danos decorrentes do atendimento obstétrico prestado em unidade pública, em contexto de risco e com alegada condução inadequada do parto; (ii) estabelecer quais verbas indenizatórias são devidas (danos materiais, lucros cessantes, danos morais e pensionamento), a adequação dos respectivos valores e o termo inicial dos juros de mora no caso de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos causados por seus agentes (art. 37, § 6º, da CF), bastando a comprovação do dano e do nexo causal, à luz da teoria do risco administrativo.

4. O conjunto probatório (especialmente registros médicos) demonstra que o atendimento ocorreu em contexto de risco, com trabalho de parto prolongado, ausência de monitoramento adequado, não realização de ultrassonografia e não conversão oportuna para cesariana, além de descrição de manobras de compressão abdominal, elementos que sustentam a falha do serviço e o nexo com o resultado lesivo.

5. A distocia de ombro, embora emergencial e com componente de imprevisibilidade, não afasta, por si só, o nexo causal quando as circunstâncias do caso indicam prestação deficitária do serviço de saúde.

6. No caso concreto, a macrossomia fetal se confirma pelo peso ao nascer (4,190 kg), e a falta de ultrassonografia prévia, sem justificativa plausível, impede a identificação do risco e a indicação de conduta obstétrica mais adequada, reforçando a caracterização de falha do serviço e a responsabilidade municipal.

7. As lesões e intercorrências (anoxia perinatal, parada cardiorrespiratória com reanimação e entubação, e lesão do plexo braquial com sequelas permanentes em ombro, braço e mão esquerda), bem como o sofrimento intenso da genitora registrado em prontuários, justificam a manutenção dos valores fixados a título de danos morais por observarem razoabilidade e proporcionalidade.

8. Em indenização por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, impondo-se ajuste do capítulo sentencial que os fixou desde o evento danoso.

9. Mantém-se o pensionamento mensal vitalício com fundamento no art. 950 do Código Civil, considerando a documentação médica sobre sequelas e necessidade de tratamento contínuo e a ausência de requerimento de prova pericial pelo Município para infirmar tal quadro.

10. A reparação por dano material e a condenação por lucros cessantes exigem prova documental idônea do dispêndio, da pertinência das despesas e da efetiva perda de renda, nos termos do art. 373, I, do CPC e dos arts. 949 e 402 do Código Civil, o que não se verifica nos autos, impondo-se o afastamento dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação do serviço obstétrico quando o acervo documental evidencia atendimento deficitário e nexo causal com anoxia perinatal e lesão do plexo braquial em recém-nascido.

2. A distocia de ombro não exclui, por si só, a responsabilidade estatal quando a condução do parto revela omissões e condutas incompatíveis com o contexto clínico e fatores de risco identificáveis.

3. Afastam-se danos materiais e lucros cessantes sem prova documental idônea do dispêndio e da perda de renda, observado o ônus probatório do art. 373, I, do CPC e os arts. 949 e 402 do Código Civil.

4. Mantém-se pensão mensal vitalícia quando as sequelas permanentes e a necessidade de cuidados contínuos evidenciam redução previsível da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil.

5. Em indenização por dano moral, os juros de mora incidem a partir do arbitramento
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 373, I, 487, I, 496, § 3º, III, e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 398, 402, 949 e 950; EC nº 113/2021; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1096023-21.2019.8.26.0100, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 15.01.2025; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0800337-63.2018.8.14.0032, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJ-RJ, APL nº 0004199-31.2015.8.19.0068, Rel. Marco Aurélio Bezerra de Melo, 16ª Câmara Cível, j. 23.03.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0626277-57.2016.8.04.0001, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Segunda Câmara Cível, j. 05.08.2024; TJ-PR, Proc. nº 0001779-47.2008.8.16.0047, Rel. Lauri Caetano da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Uma das principais causas de distocia de ombro consiste na macrossomia fetal, que se caracteriza quando o feto apresenta tamanho acima da média, especificamente acima de 4 kg;

2)

Conforme se observa pelo prontuário médico juntado com inicial, a bebê V. S. R. nasceu com 4,190 kg. A simples realização de uma ultrassonografia antes do parto teria permitido a identificação da macrossomia fetal e a indicação da cirurgia cesariana como mais adequada para a genitora da criança;

3)

A ausência desse simples exame, sem qualquer justifica plausível, revela inadmissível falha na prestação do serviço, ensejando a caracterização do nexo de causalidade e da responsabilidade objetiva do ente federativo;

4)

Os prontuários médicos e os demais documentos presentes nos autos revelam que a criança V. S. R. sofreu distocia de ombro, anoxia perinatal (falta de oxigenação no cérebro e nos tecidos), parada cardiorespiratória com posterior reanimação e entubação, além de lesão no plexo braquial, com sequelas permanentes no ombro, no braço e na mão esquerda;

5)

Os mesmos documentos revelam constante e intenso sofrimento da genitora Deilanne Souza da Silva, registrado inclusive nos prontuários médicos, em razão da extrema preocupação com a vida e a saúde de sua filha recém-nascida, após o longo, doloroso e traumático parto natural;

6)

Nesse contexto, verifica-se que os valores indenizatórios fixados são mais do que razoáveis e proporcionais, diante das circunstâncias do caso concreto;

7)

O município não pleiteou a realização de prova pericial para confrontar a farta documentação médica existente nos autos.

8)

Além disso, o juízo de origem fundamentou o pensionamento com apoio no art. 950 do Código Civil, que prevê o pagamento de pensão para casos de incapacidade total ou parcial, destacando a necessidade de tratamento contínuo e a redução previsível da capacidade laborativa decorrente das lesões;

9)

As conclusões adotadas no Acórdão foram corroboradas pela farta jurisprudência nele citada.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando

os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026